Tribunal: CARF
Processo: 10120.722317/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA, DECORRENTES DE AÇÃO TRABALHISTA.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária. A alegação de que os rendimentos foram auferidos em outro ano-calendário não pode ser acatada quando não ficar comprovado que os rendimentos declarados em outro exercícios são os mesmos considerados omitidos.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.722317/2011-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.555 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
RODRIGO COSTA FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA,
DECORRENTES DE AÇÃO TRABALHISTA.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária. A alegação de que os rendimentos foram auferidos em outro ano-
calendário não pode ser acatada quando não ficar comprovado que os
rendimentos declarados em outro exercícios são os mesmos considerados
omitidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.722317/2011-59
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.555 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.722317/2011-59

LANÇAMENTO
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela NOTIFICAÇÃO
DE LANÇAMENTO de Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 5), do exercício 2008,
ano-calendário 2007, em , por meio da qual se exige o crédito tributário no valor de R$
15.559,62 com os seguintes valores originários:
Imposto Suplementar sujeito à multa de ofício (parte A): R$ 7.559,09;
Imposto sujeito à multa de mora (parte B): R$ 0,00.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorre da
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista no
valor de R$ 51.349,87 com IRRF de R$ 1.665,13, apurado conforme DIRF da Caixa
Econômica Federal.
A ciência da Notificação de Lançamento ocorreu em 03/08/2010 (fl. 23).
DA IMPUGNAÇÃO
Em sua impugnação (fls. 2), o interessado alega que os rendimentos foram recebidos
por ele em 2006 e não em 2007 e junta a DIRPF 2007, ano-calendário 2006 e certidão
narrativa do processo para comprovar o alegado. Assim, solicita o cancelamento do
débito fiscal.
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA,
DECORRENTES DE AÇÃO TRABALHISTA
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês do
recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária. A
alegação de que os rendimentos foram auferidos em outro ano-calendário não pode ser
acatada quando não ficar comprovado que os rendimentos declarados em outro
exercícios são os mesmos considerados omitidos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 15/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que houve equívoco das autoridades fiscais ao considerar que
os rendimentos foram recebidos em 2007, uma vez que foram efetivamente pagos em 2006.
É o relatório.

Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.555 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.722317/2011-59

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação trabalhista no valor de R$ 51.349,87 com IRRF de R$ 1.665,13, apurado
conforme DIRF da Caixa Econômica Federal.
Em relação aos argumentos do recorrente acerca do efetivo momento em que os
valores foram recebidos, à luz da documentação por ele juntada aos autos, deve-se manter a
decisão de origem, cujos fundamentos a esse respeito, adoto e reproduzo abaixo:
[...]
O interessado alega que os rendimentos foram recebidos por ele em 2006 e não em 2007
e junta a DIRPF 2007, ano-calendário 2006 e certidão narrativa do processo para
comprovar o alegado.
Acerca de rendimentos tributáveis auferidos em decorrência de ação judicial o artigo 56
do RIR/1999, Decreto no 3.000, de 26/03/1999, assim dispôs:
“Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
No caso concreto, o lançamento foi efetuado com base na DIRF apresentada pela Caixa
Econômica Federal (fl. 40) na qual consta um rendimento recebido pelo impugnante em
julho de 2007 com rendimentos tributáveis de R$ 51.349,87 e IRRF de R$ 1.665,13,
com o código 5936 – Rendimento decorrente de decisão da Justiça do Trabalho e que no
campo número do processo está preenchido o número: 02555042105032351.
O contribuinte trouxe aos autos a certidão narrativa 16764/2011 do processo RT
0100800-10.2005.5.18.0010 que certifica que ocorreu o trânsito em julgado e foi
apurado débito do reclamado BANCO BRADESCO S A E BRADESCO VIDA E
PREVIDÊNCIA SA no importe de R$ 81.774,20 e, em 10/11/2006, foi emitida guia de
levantamento do crédito líquido do reclamante no importe de R$ 56.593,13 e foi
recolhido imposto de renda conforme DARFs no total de R$ 12.613,61.
O contribuinte trouxe também um resumo de cálculo (fl. 10) referente ao mesmo
processo, no qual consta que o total do requerente foi de R$ 72.171,28, valor este
informado pelo contribuinte em sua DIRPF 2007, ano-calendário 2006 (fl. 12 e 13).
Embora o contribuinte tenha declarado os rendimentos relativos ao processo RT
0100800-10.2005.5.18.0010, os elementos trazidos aos autos são insuficientes para se
afirmar que o rendimento informado na DIRF referente ao ano-calendário 2007 se trata
do mesmo rendimento declarado em 2006.
Os valores do rendimento de R$ 51.349,87 e do IRRF de R$ 1.665,13 são diferentes do
informado na DIRPF 2007, ano-calendário 2006 e o número da ação constante na DIRF
02555042105032351 não consta nos documentos trazidos aos autos.
Desta forma, não é possível acatar a alegação do impugnante, devendo este trazer outros
documentos aos autos que comprovem sua alegação, tais como: cópia de documentos do
processo judicial, certidões da Justiça do Trabalho, retificação de DIRF da Caixa
Econômica Federal, dentre outros.

Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.555 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.722317/2011-59

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 72
DF CARF MF
Original